Tribunal: TJSP
Processo: 2160555-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Bloqueio de conta bancária. Provas que demonstram tratar de conta em que recebido o salário. Impossibilidade de presumir, com base nos elementos disponíveis, que o saldo constrito seja remanescente do salário não gasto durante o mês, a torná-lo, só por isso, penhorável.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Bloqueio de conta bancária. Provas que demonstram tratar de conta em que recebido o salário. Impossibilidade de presumir, com base nos elementos disponíveis, que o saldo constrito seja remanescente do salário não gasto durante o mês, a torná-lo, só por isso, penhorável. Vencimentos que não excedem os cinquenta salários mínimos. Necessidade de desbloqueio. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160555-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que são agravantes
CRISTIANO SILVA DOS SANTOS e IVONE SILVA DOS SANTO, é agravado
PAULO SIQUELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23370
Agravo de Instrumento 2160555-59.2020.8.26.0000
Mauá
Agravantes: Cristiano Silva dos Santos e Ivone Silva dos Santo
Agravado: Paulo Siquelli
Thiago Elias Massad
Agravo
de
instrumento.
Execução
de
título
extrajudicial. Insurgência contra a decisão que rejeitou
a impugnação à penhora. Bloqueio de conta bancária.
Provas que demonstram tratar de conta em que
recebido o salário. Impossibilidade de presumir, com
base nos elementos disponíveis, que o saldo constrito
seja remanescente do salário não gasto durante o mês,
a torná-lo, só por isso, penhorável. Vencimentos que
não
excedem
os
cinquenta
salários
mínimos.
Necessidade de desbloqueio. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento dos
executados no sentido do desbloqueio das contas e devolução do valor anteriormente
levantado pela exequente em razão da impenhorabilidade (fls. 164/165).
Sustentam os agravantes, em síntese, que os valores bloqueados
nas respectivas contas correntes são provenientes de salário/benefício, tratando-se,
portanto, de valores absolutamente impenhoráveis, a teor do disposto no artigo 833, IV
do Código de Processo Civil. Defendem que, por se tratar de matéria de ordem pública,
a impenhorabilidade do salário não está sujeita aos efeitos da preclusão, podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arguida a qualquer tempo. Requerem, liminarmente, o desbloqueio dos valores e a
suspensão da liberação dos valores em favor da agravada (fls. 01/10).
Deferido o pedido de efeito suspensivo (fls. 57/58).
Houve resposta (fls. 175/179).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
De início, não se há falar em preclusão da matéria, pois, a
impenhorabilidade dos valores mantidos nas contas bancárias da recorrente é matéria de
ordem pública e, por isso, pode ser suscitada em qualquer fase do procedimento
executório.
O artigo 833, caput, IV, do Código de Processo Civil prescreve
expressamente ser impenhorável os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvando o disposto no § 2o.
A ressalva feita no referido § 2o refere-se à inaplicabilidade da
impenhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de
sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais (realces não originais).
No caso, os agravantes argumentam se tratar de conta na qual
recebem seus vencimentos, impenhoráveis por força do dispositivo supra (artigo 833,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caput, IV, do Código de Processo Civil).
No caso, os documentos juntados demonstram, claramente, que as
contas bancárias onde bloqueada quantia pertencente aos agravantes é a conta na qual
recebe seus vencimentos (fls. 107/109 e 137/143 todas dos autos em primeiro grau).

Com o devido respeito à posição contrária, não há como se concluir
que o valor constrito seja remanescente do salário não gasto durante o mês, a torná-lo,
só por isso, penhorável.
Ademais, a despeito da possibilidade de penhora de importâncias
salariais excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, nada nos autos demonstra
que os agravantes aufiram rendimentos salariais nessa ordem.
Ao revés, os holerites constantes dos autos demonstram valores que
sequer atingem os dois salários mínimos mensais, não se verificando, portanto, a
possibilidade de penhora dos salários, ainda que em parte.
Diante disso, razão assiste aos agravantes quanto ao pleito de
desbloqueio da conta bancária.
Nessa linha:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que determinou a penhora de 30% do salário da
agravante, além de determinar levantamento de valores
bloqueados. Impenhorabilidade, nos termos do artigo
833, IV, do Código de Processo Civil/2015. Rendimentos
da agravante que não excedem cinquenta salários
mínimos, condição à aplicação do § 2o do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo legal. Decisão reformada. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2099387-56.2020.8.26.0000;
Relator:
Mario A. Silveira; 33a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgado em 01/07/2020)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Rateios de
despesas de condomínio edilício Bloqueio de quantia
encontrada na conta salário da devedora
Verba
impenhorável, à luz do disposto no inciso IV, do artigo
833, do Código de Processo Civil
Desbloqueio
determinado. Possibilidade da penhora dos direitos da
unidade condominial, a despeito de servir de residência à
devedora, em decorrência da exceção prevista no inciso
IV, do artigo 3o, da Lei Federal no 8.009/90 Agravo de
instrumento
provido
em
parte. (TJ/SP, Agravo
de
Instrumento
no
2032778-28.2019.8.26.0000,
Relator: Des. Sá Duarte, 33a Câmara de Direito
Privado, julgado em 3/4/2019)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora